Tribunal: TJBA
Processo: 8015009-67.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015009-67.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DORIVAL REINALDO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. INAPLICABILIDADE DE LEI MUNICIPAL FRENTE À RACIONALIZAÇÃO PROCESSUAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada contra Antônio Firme da Silva, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito (R$ 4.006,06), da ausência de citação e da inexistência de bens penhoráveis, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, e se a Lei Municipal nº 166/2023 impede a aplicação desses parâmetros de racionalização processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal de baixo valor, sem citação do executado e sem localização de bens penhoráveis por período prolongado, evidencia ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, caracterizando falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critério objetivo de racionalização processual, autorizando a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil por mais de um ano sem citação ou sem bens penhoráveis. O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208/SC), admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência dos entes federados. A existência de legislação municipal definindo parâmetro diverso de alçada não impede a aplicação de critérios nacionais de eficiência e gestão processual pelo Poder Judiciário, cuja atuação se orienta pelo art. 37, caput, da CF/88 e pela racionalidade do sistema de cobrança judicial. A ausência de citação e de bens penhoráveis por longo período reforça a baixa recuperabilidade do crédito e a inadequação da via executiva, sendo possível nova propositura caso localizados bens, desde que não consumada a prescrição. A suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não se impõe quando caracterizada a ausência de interesse de agir por ineficácia estrutural da execução, admitindo-se a extinção sem resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015009-67.2022.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado DORIVAL REINALDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/SO